Tribunal: STF
Processo: ARE 867838
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO (IRT). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1.  A discussão acerca da aplicação ao benefício percebido do percentual remanescente do índice de reajuste de teto (IRT), passa necessariamente pela interpretação de normas infraconstitucionais e por uma nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.